Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEOPLASIA. CIRURGIA ROBÓTICA. COMENDAÇÃO MÉDICA. COBERTURA EXCLUÍDA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. O artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil consagra a teoria da aparência, considerando-se válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado de citação apresente poderes específicos para tanto, razão pela qual é íntegro o ato citatório pela via postal quando endereçada ao local de funcionamento do estabelecimento hospitalar e recebida por empregado componente de seus quadros.
2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão.
3. É obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para realização de tratamento cirúrgico contra o quadro de neoplasia, mesmo quando o procedimento por meio de cirurgia robótica não está previsto na lista dos procedimentos obrigatórios da ANS, porquanto o rol é meramente exemplificativo. Ademais, ateste-se o fato de que a referida moléstia encontra-se entre as doenças cobertas pelo plano de saúde, de modo que não há razão para a negativa de tratamento com eficácia reconhecida e amplamente difundido.
4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento de neoplasia por meio de cirurgia robótica, indispensável para a guarida do estado de saúde da paciente, enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação.
6. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.